Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-07.2017.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000225-07.2017.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes
JOSE RICARDO DA SILVA CAMARGO, JOCELI DIAS DOS SANTOS
SILVA e JONAS MANUEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas impostas a cada qual dos réus Joceli e Jonas a seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e quatorze dias-multa, no piso
mínimo, fixado para ambos o regime prisional inicial semiaberto, e as do réu
José Ricardo a sete anos, três meses e três dias de reclusão, e dezesseis dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença apelada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
Apelação Criminal no 0000225-07.2017.8.26.0622
3a Vara de
Itapeva.
Apelantes: Jose Ricardo da Silva Camargo, Joceli Dias dos Santos
Silva e Jonas Manuel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.736
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
da Comarca de Itapeva, os réus Joceli Dias dos Santos, Jonas
Manuel da Silva e José Ricardo da Silva Camargo foram
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, porque em 24 de novembro de 2017, por volta
das 21h00, na Rua Stefano Simonini, no 640, bairro Horto do
Ipê, naquela cidade, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho
de telefone celular, marca “Samsung”, um toca CD automotivo,
marca “Pionner” e seis CD ́s de músicas diversas, pertencentes
a Paulo Mariano de Oliveira.
Ao termino da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados
como incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, cada
qual dos acusados Joceli e Jonas a seis anos, quatro meses e
vinte e quatro dias de reclusão, e dezesseis dias-multa, no piso
mínimo, e o acusado José Ricardo a sete anos, cinco meses e
dezoito dias de reclusão, e dezoito dias-multa, no piso mínimo,
fixado para todos o regime prisional inicial fechado.
Inconformados com a decisão os réus
apelaram em busca da absolvição por insuficiência de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
Jonais pleiteando, subsidiariamente, a mitigação das penas.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus pelo delito de
roubo majorado foi correta, em face do que se apurou no
processo.
De sua parte, no auto de prisão em
flagrante, a ré disse ter pegado os bens da vítima como
“garantia” de pagamento por um programa sexual feito
anteriormente. Em Juízo, afirmou nada saber acerca da
intenção criminosa dos demais acusados. Sustentou que a
vítima lhe devia a quantia de R$.20,00, referente a um
programa e, na data dos fatos, no local combinado, depois de
receber o dinheiro, afastou-se do veículo, e seu irmão José
Ricardo, a mando de seu marido Jonas, arremessou uma pedra
e quebrou o vidro do carro da vítima. Afirmou que Jonas tentou
agredir o ofendido com uma faca (fl. 08 e mídia digital).
De igual modo, na delegacia de polícia,
o réu Jonas pretendeu fazer crer terem se apossado dos bens
do ofendido apenas para garantir a quitação da dívida,
aduzindo em Juízo ter exigido que Joceli entrasse em contato
com a vítima para cobrar o valor do programa e no local
marcado para tanto, o ofendido se negou a efetuar o programa,
mas entregou o telefone celular para sua esposa. Afirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
arrancado o rádio do veículo da vítima, aduzindo que depois de
quebrar o vidro do traseiro do carro, seu cunhado José Ricardo
entrou em luta corporal com o ofendido (fl. 09 e mídia digital).
Por sua vez, o réu José Ricardo disse
apenas ter quebrado o vidro do carro da vítima para assustá-la,
passando a sustentar em Juízo ter sido a ré quem subtraiu os
bens do ofendido e seu cunhado quem o ameaçou (fl. 10 e
mídia digital).
Contudo, as versões exculpatórias dos
réus, a par de desencontradas entre si, não convenceram e
acabaram firmemente desmentidas pelo remanescente da
prova oral reunida na instrução criminal.
Assim é que em declarações seguras a
vítima Paulo confirmou a ocorrência do roubo e reconheceu os
réus como sendo os autores do delito. Contou que no dia dos
fatos, a ré Joceli, com quem teve um relacionamento afetivo
anterior, pediu-lhe emprestado a quantia de R$.20,00 e foi ao
encontro dela, ocasião em que desde logo um dos agentes
atirou um pedra no vidro traseiro de seu carro, e o outro tentou
entrar no carro mas não conseguiu. Temeroso em razão de um
deles estar muito agressivo e portando uma faca, saiu do
automóvel com rapidez e se dirigiu à delegacia de polícia,
ocasião em que seus bens foram subtraídos pelos acusados (fl.
7 e mídia digital).
Por seu turno, nos aspectos relevantes,
o policial militar Matheus Vinícius Machado de Lima, disse ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
sido acionado para atender uma ocorrência de roubo e no local
se deparou com o veículo da vítima danificado, dela obtendo a
dinâmica dos fatos. Localizados os agentes, eles admitiram a
prática delitiva e os bens subtraídos foram restituídos ao
ofendido (fls. 5/6 e mídia digital).
No mesmo sentido, o relato prestado
pelo policial Alexandre Carlos Lopes, acrescentando ter a ré
afirmado ter sido a mandante do crime (fls. 3/4 e mídia digital).
Como é cediço, nos delitos patrimoniais,
quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações
da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos
e desvendar a autoria. Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima
do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação
delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a
jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).
Nessa análise, releva ponderar que,
embora a vítima conhecesse a ré Joceli anteriormente, nada se
demonstrou nos autos no sentido de que tivesse motivos para
falsamente acusá-la ou incriminar os demais réus. Por isso,
merece credibilidade o seu relato sobre a dinâmica do crime,
de forma que essa prova era mesmo suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
De mais a mais, no caso em pauta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
inexiste razão para repúdio à palavra dos policiais, contra os
quais nada de concreto se demonstrou que possa tisnar de
parcialidade o que afirmaram. A mera condição de agentes da
autoridade não retira a credibilidade de suas narrativas,
notadamente se elas estão em sintonia com os demais
elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo só pelo fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, em crimes como os da
espécie, a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-
se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para
o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório. Foi o que
ocorreu no caso dos autos.
Condenação justíssima, portanto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
face de tudo que se apurou no processo, inclusive quanto ao
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, que
ficou demonstrada pela prova oral, revelando que os réus
agiram em perfeita comunhão de vontades na prática do roubo,
levado a efeito mediante grave ameaça exercida com emprego
de uma faca e uma pedra, arremessada contra o vidro traseiro
do carro da vítima, que acabou danificado.
Quanto à dosimetria, porém, a sentença
comporta reforma, não podendo prevalecer o acréscimo de um
quinto feito à pena-base, em face do delito ter sido praticado
com o emprego de uma faca, pois um sexto já seria suficiente a
tal desiderato.
Diante disso, cumpre reduzir a pena-
base a quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, para cada qual dos réus.
Bem reconhecida a reincidência do réu
José Ricardo, para ele o aumento de um sexto por essa
circunstância fica mantido, assim como, em relação a todos, foi
correto o acréscimo de um terço pela majorante prevista no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, de modo que as penas de
cada qual dos réus Joceli e Jonas atingem agora o total
definitivo de seis anos, dois meses e cinte dias de reclusão, e
quatorze dias-multa, no piso mínimo, e as do réu José Ricardo
a sete anos, três meses e três dias de reclusão, e dezesseis
dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado era o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000225-07.2017.8.26.0622 Comarca de Itapeva.
único cabível na espécie para o réu José Ricardo, em função
da quantidade de sanção carcerária imposta e da reincidência
dele.
Porém, reconhecida a primariedade dos
demais réus, cumpre fixar para eles o regime prisional inicial
semiaberto, que melhor se ajusta à hipótese, mormente porque
a quantidade de pena imposta autoriza a opção por esse
regime menos gravoso.
Portanto, para tais fins é que se impõe
o parcial provimento dos recursos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas
impostas a cada qual dos réus Joceli e Jonas a seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão, e quatorze dias-multa,
no piso mínimo, fixado para ambos o regime prisional
inicial semiaberto, e as do réu José Ricardo a sete anos,
três meses e três dias de reclusão, e dezesseis dias-multa,
no piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença
apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -